Tribunal: STF
Processo: HC 103043
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Roubo qualificado. 
   Prisão provisória devidamente fundamentada na garantia da ordem 
   pública. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi. 
   Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente 
   demonstrada. Precedentes.
1. O exame das condições em que foi 
   praticado o delito de roubo não se coaduna com a cognição sumária do 
   remédio constitucional. Necessidade ademais, no caso, do exame de 
   documentos cujas cópias não instruem o feito.
2. A análise da 
   segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que 
   existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a 
   privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 
   do Código de Processo Penal.
3. É da jurisprudência da Corte o 
   entendimento segundo o qual, "quando da maneira de execução do 
   delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao 
   decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo 
   funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da 
   ordem pública" (HC nº  97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro 
   Ayres Britto, DJe de 27/11/09).
4. Habeas corpus denegado.